Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-87.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002584-87.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALCEU PAULO SCARTON - CPF: 488.332.079-00 (RECORRENTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002584-87.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta - MT

Parte Recorrente:
Itaú Unibanco Holding S.A.

Parte Recorrida:
Claro S.A. e ALCEU PAULO SCARTON

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 63

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA – DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – CANCELAMENTO ARBITRÁRIO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré/Recorrente (Banco Itaú Holding S.A), por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida em ação de conhecimento.

2.

O Recorrente sustenta que a dívida não é de sua responsabilidade, pois só funciona como mero agente financeiro, e, portanto, requer a sua exclusão da demanda por ser ilegítimo.

3.

Destaco que a preliminar suscitada deve ser afastada, visto que os descontos foram realizados na função débito automático junto à conta bancária do Recorrido, assim a instituição financeira está inteiramente ligada aos fatos. Solidariedade amparada no parágrafo único, artigo 7o e parágrafo 2o, artigo 25 CDC.

4.

É incontroverso nos autos a existência da relação jurídica entre as partes para a prestação de serviços de telefonia, mediante linha pós-paga.

5.

O julgado de 1 ° grau declarou parcialmente procedente os pedidos iniciais, que visava à condenação das fornecedoras de serviços Rés ao pagamento de indenização a título de danos morais, em decorrência de má prestação dos serviços. Em verdade, não foi fornecido o valor certo pela operadora de telefonia para a compensação via débito automático, o que conduziu a atrasos e multas indevidas, acrescido de cancelamento unilateral dos serviços.

6.

A cobrança a título de multa por descumprimento de fidelidade foi demonstrada nos autos no valor de R$ 415,56 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) e deve ser devolvida ao autor.

7.

No que toca à repetição do indébito, necessário esclarecer que, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.” (STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Os efeitos de tal decisão foram modulados para que o entendimento fixado pela corte “se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

Considerando que a constituição do crédito se em sentença em data posterior a 30/03/2021 e a cobrança indevida aqui discutida ocorreu em momento posterior, para o caso, a repetição em dobro não reclama a comprovação da má-fé do credor, sendo da suficiente atitude contrária a boa-fé objetiva, situação essa evidenciada nos autos. A devolução dever ser feita em dobro.

8.

Por fim consigno que não se desincumbiram as Rés do ônus que lhe cabia na prova de suas alegações (art. 6o, VIII, do CDC), ante a nítida relação de consumo entre as partes contratantes (art. 2o e 3o, da lei 8.078/90), que, ademais, mesmo pela regra ordinária do art. 373, II, do CPC, também não se valeu da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor demonstrando a devolução de valores. Ora, tal prova não era difícil ou mesmo impossível de ser apresentada pelo Banco Réu

9.

O juízo de piso acertadamente condenou as Requeridas à declaração de inexigibilidade da cobrança de multa, com repetição do indébito, acrescidos de danos morais.

10.

Com razão rejeitou o pedido de devolução de cobranças indevidas, pois deixou o Autor de discriminar os valores correspondentes e o período ao qual almeja a restituição, tornando-se impossível a análise do pleito por presunção.

11.

Dispensado maiores fundamentações a respeito da assertividade da sentença, a falha na prestação dos serviços, acrescida do cancelamento unilateral dos serviços são circunstâncias que superam o mero aborrecimento.

Assim, aos argumentos defensivos da Recorrente tenho que não merecem acolhida, porquanto não trouxe aos autos nenhum documento que prove o motivo da recusa do débito automático das faturas do autor ou o débito realizado em quantia não autorizada.

12.
Insta ressaltar que a responsabilidade da referida Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC.
[1]

E, nessa modalidade entende-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços pelo acidente de consumo é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, respondendo o agente causador do prejuízo moral puro ou cumulado com o patrimonial.

Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade.

Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado pelas requeridas, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica do autor reclamando a responsabilização das requeridas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO indenizatória por danos morais em face de operadora de telefonia. cancelamento/bloqueio ARBITRÁRIO DOS SERVIÇOS de duas linhas de telefone móvel e de internet banda larga. SENTENÇA DE procedência. RECURSO DO autor. 1. PLEITEADA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MONTANTE QUE deve ser Aumentado de r$5.000,00 para r$10.000,00, A FIM DE MELHOR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E da PROPORCIONALIDADE, bem como ao caráter pedagógico da medida. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 2. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03016574820178240038 TJSC 0301657-48.2017.8.24.0038, Relator: RAULINO JACÓ BRUNING, Data de Julgamento: 27/08/2020, 1a Câmara de Direito Civil)

12.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.
Por consequência,
condeno
o Banco Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]
[1]
‘
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022